Tribunal: STF
Processo: Rcl 80769
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Embargos de declaração. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para o manejo de reclamação. Impossibilidade de rejulgamento da demanda. Pedido de suspensão do processo sem previsão legal. Embargos de declaração rejeitados.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



2. O embargante alega contradição no acórdão, argumentando que o processo já se encontra em grau de agravo de instrumento no Tribunal Superior do Trabalho (TST), o que evidenciaria o exaurimento da jurisdição ordinária. Adicionalmente, requer a suspensão do processo até o julgamento final do agravo de instrumento.



3. A decisão embargada esclareceu que a reclamação originária recai sobre decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que rejeitou embargos declaratórios opostos contra acórdão que concedeu parcialmente provimento a recurso ordinário, unicamente para conceder benefícios da justiça gratuita.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado quanto à necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias para o manejo de reclamação, considerando a tramitação de agravo de instrumento no TST; e (ii) saber se os embargos de declaração são o meio processual adequado para obter o rejulgamento da matéria ou a suspensão do processo.



III. Razões de decidir



5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio processual para reforma do julgado ou para atribuição de efeitos infringentes, salvo situações excepcionais não verificadas no caso.



6. Não há contradição na decisão embargada, a qual explicou que a reclamação se referia a uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e que o esgotamento das instâncias ordinárias se configura somente após o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, possibilitando, assim, que a controvérsia ainda seja submetida ao Supremo Tribunal Federal por outra via (recurso extraordinário).



7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra o não esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação, especialmente quando fundada em tese de repercussão geral, exigindo o percurso de todo o iter recursal, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno.



8. Não existe previsão legal para o pedido de suspensão do processo até o julgamento final do agravo de instrumento em recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho, visto que a matéria ainda poderá chegar ao Supremo Tribunal Federal pela via do recurso extraordinário.



9. A pretensão do embargante é provocar o rejulgamento da demanda, o que é inviável no âmbito dos embargos de declaração, conforme posicionamento reiterado do Supremo Tribunal Federal de não admitir os declaratórios quando revelam o intuito de reexame de matéria já apreciada.



IV. Dispositivo e tese



10. Embargos de declaração rejeitados.